Tribunal: CARF
Processo: 14098.000419/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio  Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)